Tribunal: TJMT
Processo: 1006657-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006657-26.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), ADNAN GUIOTTO ALESSI - CPF: 007.186.721-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ALTAMIR ALESSI - CPF: 227.122.249-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGALY ANTONIETA GUIOTTO - CPF: 475.234.099-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDAO ASSACADO DE OMISSO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA – INOCORRÊNCIA - OMISSÃO SUPRIDA RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - A decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução foi suficientemente esclarecedora, tendo abordado de forma didática o não preenchimento dos requisitos da tutela judicial em questão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
ADNAN GUIOTTO ALESSI
, o qual, sob o pálio de sanar omissão, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face de
BANCO DO BRASIL S. A.

Para tanto, o embargante fala em omissão do julgado, sob o argumento de que não houve o enfrentamento da preliminar de nulidade da decisão recorrida, por falta de fundamentação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, assiste razão ao embargante, uma vez que não houve, no caso, manifestação do julgado acerca do pedido de nulidade da decisão de base, por falta de fundamentação.

Contudo, em que pese a irresignação da parte embargante, percebe-se que o ponto omisso não merece acolhida.

No caso, a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução foi suficientemente esclarecedora, tendo abordado de forma didática o não preenchimento dos requisitos da tutela judicial em questão.

A propósito, confira-se trecho da decisão proferida nos autos, na origem:

No presente caso, apesar da garantia hipotecária constante da cédula rural objeto da execução embargada bem como da oferta de caução, em análise de cognição sumária, não restou evidente os vícios da execução e a inexigibilidade do título que a instrui, sendo certo que a análise das alegações da parte embargada demanda ampla dilação probatória, ainda mais considerando que os próprios embargantes pugnaram pela realização de perícia contábil.

(...)

Destaco, ainda, que em relação a alegação de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título em decorrência da contratação de Seguro Penhor que seria aplicado em razão da frustração/redução da safra de feijão arguida pelos embargantes em decorrência de fatores climáticos, entendo que tais alegações demandam dilação probatória.

No que tange ao pedido subsidiário de prorrogação compulsória da dívida, que arretaria na suspensão da execução, verifico que não há demonstração de recebimento do pedido de prorrogação e de negativa do benefício pela Instituição, que deveria ser formalizada até 28/06/2.019, além da viabilidade econômica das atividades desenvolvidas e a capacidade de pagamento da operação de composição, conforme Manual de Crédito Rural (MCR), citado pelo embargante.

Dessa feita, deve ser rechaçado o pedido de nulidade da decisão objurgada, visto que, não houve afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021